Tribunal: TJDFT
Processo: 0750341-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - TEO (LC 783/08). FATO GERADOR: CONSTRUÇÃO, REFORMA, DEMOLIÇÃO OU PARCELAMENTO DA ÁREA. TERMO FINAL: COMUNICAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRA APRESENTADA AO PODER PÚBLICO. EFETIVA COMUNICAÇÃO DE FINALIZAÇÃO DA OBRA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS PELO CONTRIBUINTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeita-se a prejudicial de prescrição, porquanto demonstrada causa interruptiva após a constituição do crédito, qual seja, o procedimento administrativo instaurado perante a Administração Pública em 12.06.2012, cuja negativa teria sido em 06.4.2016 (Decreto 20.910/32, art. 4o). O ajuizamento da demanda ocorreu em período anterior ao prazo quinquenal de prescrição.

II. Mérito.

A. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à legitimidade (ou não) da cobrança da Taxa de Execução da Obra (TEO) referente ao período de 2012 a 2020.

B. Recurso interposto pelo ente federativo contra sentença de parcial procedência. Sustenta, em síntese, que: (i) “não efetuou nenhuma cobrança irregular da TEO. Isso porque, até 2018, era requisito objetivo para a sua suspensão a apresentação do atestado de conclusão de obra; e, após a edição do Decreto no 38.939/2018, é necessária a declaração expressa do contribuinte requerendo tal providência, o que não ocorreu no caso dos autos”; (ii) subsidiariamente, caso “se admita a devolução de parcelas pagas, tais deverão abranger somente as pagas após a edição do Decreto no 38.939/2018”; (iii) os requerentes não colacionaram comprovantes de pagamentos de todos os anos pleiteados.

C. Pois bem. O artigo 21 da Lei Complementar 783/2008 dispõe que a Taxa de Execução de Obras tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pelo Poder Público sobre a área total da obra construída, demolida, reformada ou parcelada. Conforme disposto no §1o do artigo 25, a “paralisação e o reinício da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área deverão ser declarados” pelo contribuinte ao órgão fiscalizador.

D. O e. TJDFT consolidou entendimento no sentido de que o termo final de incidência da Taxa de Execução de Obra está vinculado à comunicação pelo contribuinte da conclusão ou suspensão da obra ao Poder Público. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, acórdão 1130496, DJE: 18/10/2018; 2a Turma Recursal, acórdão 1080194, DJE: 12/03/2018).

E. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) em 28.02.2012, teria sido emitida licença de construção no 011/2012 pela Administração Regional do Jardim Botânico-RA XXVII (ID. 29971525, pág.5); (ii) em 11.6.2012, o requerente teria pleiteado a suspensão da cobrança da TEO, a partir de 12.6.2012, por meio do requerimento administrativo no 109693, no qual teria informado a conclusão da obra (ID. 29971525, pág.14); (iii) em 06.4.2016, foi indeferido o pedido de suspensão da aludida taxa pela AGEFIS, sob o fundamento de ausência de carta de “habite-se” ou atestado de conclusão da obra (ID. 29971525, pág.50); (iv) não há de se falar em ausência de comprovação dos pagamentos realizados pela parte requerente, pois, instado a se manifestar acerca dos documentos colacionados (ID. 29971660), o ente federativo expressamente concordou com os valores indicados (ID. 29971662).

F. Nesse quadro fático-jurídico, comprovada a comunicação de conclusão da obra ao Poder Público pelo contribuinte, tem-se por desarrazoada a exigência de carta de “habite-se” ou certificado de conclusão da obra, dado que não são expedidas pela Administração Regional, por se tratar de região em fase de regularização, cujo dever de fiscalização caberia ao órgão competente. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, acórdão 1100982, DJE: 14/6/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1139886, DJe: 5/12/2018; 2a Turma Recursal, acórdão 872709, DJE: 19/6/2015.

G. No ponto, conforme bem fundamentado em sentença: (...) Na impossibilidade de emissão da carta de habite-se, por estar o imóvel situado em lugar de regularização fundiária, a verificação da fidelidade da comunicação prestada pode e deve ser aferida pela Administração, mediante a fiscalização no local. Afinal, esta é a razão para a cobrança da taxa, ou seja, prestação específica e individualizada pelo Poder Público. Condicionar a suspensão da cobrança da taxa à expedição do habite-se ou qualquer outro documento expedido pelo Poder Público, poderia proporcionar o enriquecimento ilícito da fazenda pública, seja quanto à desnecessidade de fiscalização, porque o fato gerador já não existiria - por estar a obra concluída - seja por conta da demora rotineira da administração pública na expedição dessa licença ou na emissão de qualquer outro documento, fato de conhecida notoriedade.

H. Desse modo, impositiva se torna a restituição dos valores indevidamente pagos pelo contribuinte a título de TEO, conforme consignado em sentença (R$ 3.107,57).

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).